Tribunal: TJSP
Processo: 1017971-95.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO FUNDADO EM AGRAVAMENTO DA LESÃO, VERIFICADO EM LAUDO MÉDICO JUDICIAL ELABORADO NO ANO 2019. AÇÃO ACIDENTÁRIA ANTERIOR PROPOSTA EM 2018, COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E MESMA CAUSA DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO FUNDADO EM AGRAVAMENTO DA LESÃO, VERIFICADO EM LAUDO MÉDICO JUDICIAL ELABORADO NO ANO 2019. AÇÃO ACIDENTÁRIA ANTERIOR PROPOSTA EM 2018, COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E MESMA CAUSA DE PEDIR, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO COMPROVADA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora. Pretensão à concessão de benefício acidentário, com anulação da sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. Existência de duas ações acidentárias anteriormente propostas pela segurada, com o mesmo pedido e mesma causa de pedir. Processo ajuizado no ano 2018 julgado extinto, sem resolução do mérito, sob o fundamento da existência de coisa julgada. Decisão transitada em julgado no ano de 2020. Autora não retornou ao labor após a alta médica previdenciária, ocorrida antes do trânsito em julgado da ação anterior. Ausência de prova de agravamento das lesões pelo trabalho. Não comprovada alteração da situação fática a ensejar a possibilidade de reapreciação do pedido. Existência de coisa julgada. Sentença mantida.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.